Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007613-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.631.031-20 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.631.031-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIMILSON DA SILVA LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – SUJEITO QUE SUPOSTAMENTE FOI FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO PRODUTO DE CRIME E APRESENTOU UMA CRVL FALSA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INCONGRUÊNCIAS ENTRE A OITIVA DO SUSPEITO E DA TESTEMUNHA INQUIRIDA NA DELEGACIA DE POLÍCIA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental.

Assim, tendo os policiais militares declarado na Delegacia de Polícia que supostamente flagraram o paciente na condução de um veículo que é produto de crime e, ainda, que durante a abordagem o suspeito teria apresentado uma CRVL falsa, não há como afastar o provável envolvimento dele com os delitos imputados, uma vez que as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Outrossim, a versão apresentada pelo autuado de que tinha desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido, além de apresentar incongruências com os relatos da testemunha que supostamente teria lhe vendido o veículo, não pode ser acolhida como crível na via eleita, notadamente porque o próprio suspeito declarou que, à época da negociação, adquiriu o bem por valor bem abaixo do mercado, sem considerar tal fato estranho, o que é no mínimo duvidoso, por se tratar de sujeito que não é inexperiente no mundo da ilicitude, visto que ostenta uma condenação transitada em julgado e responde a outras ações penais e inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DARLAN OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE

MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180,
caput
e no art. 304, ambos do Código Penal.

Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o subscritor da inicial a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que os elementos cognitivos contidos no caderno policial, bem como as declarações colhidas na audiência de custódia deixam em evidência não ter o paciente qualquer envolvimento com as práticas criminosas a ele imputadas, a tornar
ilegítima a sua prisão preventiva por ausência de um dos requisitos que compõem o
fumus comissi delicti
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
85979456.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
86159494).

Na sequência, foi acostada a petição de ID 86274975, mediante a qual o impetrante pugna a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de concessão liminar da ordem, ao argumento de que consta nos autos eletrônicos a cópia da oitiva da testemunha
Billy Mateus Carvalho Faria
, que relatou ter comprovado o veículo apreendido na comarca de Cuiabá/MT e, posteriormente, vendido ao paciente, sem que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem, o que, na intelecção do patrono, deixa patente a existência de fundadas dúvidas acerca da autoria da receptação dolosa, devendo, assim, ser considerado em benefício do favorecido nessa ordem o princípio da boa-fé na realização da compra e venda, de modo que “
não pode ficar segregado por ostentar antecedentes criminais, até porque, o réu não cometeu nada ilícito”;
requerimento este que foi indeferido mediante decisão exarada sob o ID 86728970.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 86979498.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 87373483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, na data de
02/05/2021
, o paciente
Marcos Douglas dos Santos Rodrigues
foi preso em flagrante por cometer, em tese, os crimes de receptação dolosa e uso de documento falso, uma vez que teria sido surpreendido por agentes de segurança pública na condução de um veículo
que é produto de delito patrimonial, tendo, ainda, supostamente apresentado uma CRVL falsificada.

Submetido à audiência de custódia, o favorecido nessa ordem teve contra si homologado o flagrante e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de evitar que, mantido em liberdade, volte a delinquir, já que, por ostentar outros registros criminais, inclusive, uma condenação transitada em julgado, pressupõe tratar-se de sujeito habitual no mundo da ilicitude.

Inobstante a isso, sustenta o impetrante a impossibilidade de manutenção do encarceramento provisório do increpado, sob a alegação de que inexistem indícios suficientes de seu provável envolvimento com os delitos imputados, de modo a não merecer permanecer recolhido ao cárcere tão somente porque ostenta outros registros criminais.

Todavia, entendo que
razão não assiste à i. Defesa
.

Analisando detidamente a prova pré-constituída, conquanto o paciente tenha afirmado em sua oitiva na Delegacia de Polícia que desconhecia a origem ilícita do veículo por ele conduzido, o qual teria adquirido do sujeito identificado como
Billy Farias
, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), quitado mediante a entrega de um veículo VW Golf, ano 2008, cor prata, de sua propriedade, além de assumir algumas parcelas em torno de
“quatrocentos e poucos reais”
, que sequer tinha conhecimento de quantas seriam, não há como na via eleita, que inadmite dilação probatória, acolher a versão por ele apresentada.

Isso porque, considerando que não se trata de um sujeito inexperiente no mundo da criminalidade, já que, conforme informações prestadas, ostenta uma condenação transitada em julgado (PEP n.o 2000141-84.2019.8.11.0018) e responde a outras duas ações penais (autos n.o 0004168-81.2018.8.11.0018 e n.o 0007412-18.2018.8.11.0018) e a um inquérito policial (autos n.o 0007312-63.2018.811.0018), é no mínimo duvidoso que sequer tenha suspeitado que o bem adquirido seria proveniente de crime, visto ter declarado que, à época da aquisição, de acordo com a tabela FIPE, o carro negociado valia R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sem que tenha estrado tê-lo adquirido por valor bem abaixo do mercado.

De mais a mais, existem certas incongruências com os relatos da testemunha
Billy Mateus Carvalho de Faria
, que declarou ter vendido o veículo apreendido para o favorecido nessa ordem pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que foi quitado com a entrega de um VW Golf, de cor prata, ao preço de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e mais a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Como se não bastasse, conforme a narrativa dos policiais militares que realizaram o flagrante, no dia fatídico, durante rondas na Avenida Rio Arinos, na comarca de Juara/MT, abordaram o veículo Hyundai/HB20, placas QCH 3291, conduzido pelo paciente, que apresentou uma CRVL em nome de Shirley Batista Moreira, com placa coincidente com aquela anexada ao carro abordado e que não possuía gravame algum.

Entretanto, ao checarem o chassi do automóvel, teriam constatado que, além de não coincidir com aquele contido no documento apresentado pelo condutor, possuía um registro de delito patrimonial.

Assim, diante de fortes suspeitas da prática do crime de receptação dolosa e uso de documento falso, os policiais conduziram o favorecido nessa ordem até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

E, como se sabe, as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

A propósito, nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Outrossim,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
” (AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018).

Desta feita, apesar de todo o esforço defensivo, não encontro motivos para acolher a propalada inocência do increpado, pois para a legitimidade da prisão preventiva não se exige a concepção de certeza necessária para uma condenação, mas apenas um lastro superficial mínimo vinculando o agente aos crimes imputados. Ou seja, bastam elementos que autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação do suspeito, o que existe na hipótese versada.

Portanto, afastar a conclusão do d. magistrado singular quanto ao possível envolvimento do favorecido nessa ordem nas condutas ilícitas a ele imputadas exigiria uma análise minuciosa de todo o acervo de provas existente no feito correlato, o que é inadmissível no procedimento célere e sumário do
habeas corpus
.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado orientativos n.o 42
da TCCR:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

Lado outro, embora de forma bem suscinta o impetrante tenha afirmado a impossibilidade de manter o encarceramento provisório com fulcro nos registros criminais ostentados pelo favorecido nessa ordem, convém ressaltar que este argumento não é suficiente para ilidir a necessidade da prisão preventiva, pois, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acerca do tema, a Corte Cidadão também tem a sua linha intelectiva firmada, como se verifica no seguinte precedente:
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Logo, não tendo o impetrante se incumbido de comprovar de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se acolher a tese de que a prisão preventiva a ele imposta não encontra amparo na lei, pois os elementos cognitivos contidos no caderno eletrônico evidenciam a presença de indícios suficientes de seu provável envolvimento com os delitos imputados, mesmo porque, supostamente foi surpreendido na posse de um veículo produto de crime e, ainda, apresentou uma CRVL falsa, admitindo-se a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021